Tribunal: TJSP
Processo: 2194257-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo.

Revogação da medida liminar pelo juízo de origem. Decisão reformada. Concessão da liminar de busca e apreensão. Cláusula contratual que impõe ao devedor o dever de buscar meios para a quitação da dívida, caso não receba boletos, e expressa a boa-fé objetiva e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo.

Revogação da medida liminar pelo juízo de origem. Decisão reformada. Concessão da liminar de busca e apreensão. Cláusula contratual que impõe ao devedor o dever de buscar meios para a quitação da dívida, caso não receba boletos, e expressa a boa-fé objetiva e a cooperação contratual. SE tinha intenção de cumprir a obrigação não deveria ter permanecido inerte por meses para, só então, alegar omissão do credor. Ainda que o devedor (agravado) insista na tese de que a consignação em pagamento seria inviável, tal alegação não convence.
Afirma que não pagou porque aguardou o recebimento de boletos, mas pelo acordo, era seu dever provocar o credor para regularizar os pagamentos e, caso obtivesse resistência ou inércia, ainda teria à sua disposição a consignatória. Os contratos financeiros preveem critérios objetivos para apuração do valor das parcelas, permitindo ao devedor estimar os valores e, se necessário, efetuar depósito judicial provisório. A iniciativa e diligência nesse contexto são de responsabilidade de quem não cumpriu com a obrigação no tempo e modo acordados. Mora configurada pela falta de pagamento, e a conduta passiva do devedor apenas reforça o inadimplemento, não podendo justificar a revogação da tutela. Boa-fé objetiva exige comportamento proativo, especialmente da parte que pretende se libertar da dívida. A renegociação desacompanhada do cumprimento efetivo das novas condições, não descaracteriza a inadimplência.

RECURSO PROVIDO.